Tribunal: CARF
Processo: 10880.930401/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930401/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.462 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de junho de 2024
Recorrente
CENTRO MEDICO JABAQUARA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo
com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação quando
comprovado que parte do crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais
de certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930401/2012-23
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930401/2012-23

Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
O presente processo versa sobre compensação em Per/Dcomp, especificada no
"Detalhamento da Compensação" (fl. 16).
Segundo o que consta na Dcomp 29733.19806.041007.1.3.02-7470 (fls. 2 a 10),
que possui o demonstrativo de crédito, o crédito original na data da transmissão, no
valor de R$ 11.168,93, se refere ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004
(fl. 3).
No Despacho Decisório (fls. 11), consta o reconhecimento parcial do crédito
devido ao fato de que "O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo", conforme demonstração a
seguir:  Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 11.168,93.  Valor na DIPJ: R$ 11.168,93.
 IRRF
-DCOMP: R$ 11.168,93.  IRRF
-confirmado: R$ 4.761,50  IRPJ devido=R
$ 0,00.  Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmad
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido): R$ 4.761,50.
Consta nas fls. 14 e 15 "Detalhamento do Crédito":
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RJO, conforme acórdão n. 12-109.328, de 31 de julho de 2019 (e-fl. 43).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fl. 58, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Diz que “...a única justificativa para desconsideração do restante do saldo
negativo, foi a não verificação dos valores nas DIRFs, muito embora o contribuinte tenha
informado que os valores retidos constam nas Notas Fiscais de Serviço do ano de 2004.”
Aduz que “...as DIRFs não são os únicos documentos capazes de comprovar as
retenções realizadas que compõem o saldo negativo do ano de 2004” e que “Neste particular, é
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930401/2012-23

mister que sejam consideradas as informações constantes nas notas fiscais de serviços emitidas
pela Recorrente, as quais, conforme informado na Manifestação de Inconformidade, continham a
informação exata sobre o valor dos tributos que seriam retidos pelas respectivas fontes
pagadoras.”
Afirma que “Deveria a Fiscalização ter perseguido também junto às fontes
pagadoras listadas a veracidade das informações prestadas” e que “Do contrário, estar-se-ia
impondo à Recorrente uma prova que extrapola os seus meios de controle.”
Registra que (sic) “...ainda não conseguiu levantar maiores documentação capazes
de alicerçar a procedência do seu direito aqui alegado” e que “Nada obstante, além da Recorrente
seguir buscando tais documentos, conforme afirmado acima, a Receita Federal do Brasil possui
plenas condições de verificar as informações constantes nas Notas Fiscais correspondentes aos
valores que ainda pendem de comprovação nos presentes autos.”
Como forma de conferir lastro a seus argumentos, apresenta, ainda, acórdãos de
jurisprudência e escólio de doutrina.
Ao final, requer o provimento do recurso e, alternativamente, a realização de
diligência.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Da Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF) e da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende,
temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que
versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo
descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito
passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e
outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Do requerimento de Diligência apresentado pelo Recorrente
Quanto ao requerimento de diligência, noto que está em desacordo com a
legislação de regência da matéria, eis que só foi apresentado por ocasião da apresentação do
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930401/2012-23

Recurso Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do
seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Inobstante tais circunstância, certo é que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que deveriam
obrigatoriamente estar de posse ou sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto, tal
procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum impedimento qualquer,
não possa ser produzida, situação que, contudo, não está provada nos autos.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado, e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art.
373 (grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de diligência feito pelo
Recorrente.

Do Mérito
O Despacho Decisório Eletrônico de e-fl. 11 não homologou o PER/DCOMP
apresentado pelo contribuinte, em razão da falta de comprovação das retenções a seguir
discriminadas:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930401/2012-23

O acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu a procedência parcial do pleito do
interessado, conforme se verifica no trecho seguinte dele extraído:
(...)
Como se vê, de um total de IRRF informado na Dcomp de R$ 11.178,68, havia
sido confirmado o montante de R$ 4.761,50. Após nova pesquisa foi constado que
havia retenções de imposto de renda no valor de R$ 5.658,99, ou seja, houve um
acréscimo de R$728,04. Portanto, deve ser reconhecido neste Acórdão o valor relativo
ao acréscimo nas retenções.
Tendo em vista que o saldo negativo de IRPJ se origina de retenções de imposto
de renda na fonte, deve ser reconhecido neste Acórdão, o valor adicional de saldo
negativo de R$ 897,49.
Face o exposto, voto por dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 897,49.
Como se vê, foi reconhecido um crédito adicional em favor do interessado no
valor de R$ 897,49, além do já reconhecido pelo Despacho Decisório eletrônico.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente argumenta, em suma, que a Fiscalização
deveria ter confirmado junto às fontes pagadoras a veracidade das informações prestadas em
DIRF, e que ainda não conseguiu levantar documentos capazes de alicerçar a procedência do
direito alegado.
Não assiste razão ao Recorrente.
De acordo com conhecido brocardo jurídico “a prova dos fatos compete a quem
alega possuir o direito”, não competindo, portanto, à RFB produzir prova de documentos que,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930401/2012-23

teoricamente, deveriam estar na posse do Recorrente, conforme discorrido no preâmbulo deste
Voto.
Ademais, embora o Recorrente sustente que o IRRF vindicado supostamente
consta de notas ficais, nenhuma delas foi juntada aos autos.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe nenhuma prova ou argumento
capazes de demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios
fundamentos, valendo-me do § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c § 12 do art. 114 da
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 (Ricarf).

Dispositivo
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 114
DF CARF MF
Original